Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708693-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEOVA DE BRITO contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, os autos de cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores pelo credor ao trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 227351318, autos de origem). Em suas razões (ID 69623404), o agravante sustenta que: 1) o juiz que recebeu a referida ação rescisória indeferiu a liminar para suspender as execuções em curso; 2) ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, houve violação ao princípio do juiz natural, uma vez que cabe ao Relator da ação rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no caso. Requer a reforma da decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo comprovado (ID 69673325). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator